Tribunal: TJES
Processo: 5000455-17.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-17.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COISA JULGADA MATERIAL. DANO HIPOTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo município de Barra de São Francisco-ES contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual buscava reparação material correspondente aos créditos tributários executados em quatro ações de execução fiscal extintas sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais. Sustenta o ente municipal que efetuou tempestivamente o pagamento das despesas iniciais, mas os comprovantes não foram juntados aos autos eletrônicos, o que teria ocasionado erro do Poder Judiciário e inviabilizado a recuperação dos créditos tributários em razão da posterior prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção das execuções fiscais por ausência de comprovação do recolhimento das custas configura erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) estabelecer se a reiterada inércia do município exequente rompe o nexo causal por culpa exclusiva da vítima; e (iii) determinar se os valores pretendidos a título indenizatório configuram dano material certo ou meramente hipotético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, admitindo excludentes como culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 186, 187, 403, 927 e 945 do Código Civil.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe a responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais típicos às hipóteses de erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença, ressalvadas situações excepcionais de manifesta falha do serviço judiciário.

5. Embora incontroverso o pagamento tempestivo das custas processuais pelo município, os comprovantes não foram juntados aos autos eletrônicos das execuções fiscais, circunstância reconhecida em sindicância administrativa instaurada pela própria municipalidade. O município foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, mas permaneceu inerte, permitindo a extinção das execuções fiscais com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC. Após a prolação das sentenças terminativas, o ente municipal novamente deixou de utilizar os meios processuais adequados para sanar o alegado erro material, abstendo-se de opor embargos de declaração ou interpor recurso de apelação acompanhado dos comprovantes de pagamento.

6. A omissão reiterada do município constitui causa superveniente relativamente independente e apta a romper integralmente o nexo causal, caracterizando culpa exclusiva da vítima e afastando o dever de indenizar do Estado.

7. A ação indenizatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para desconstituir decisões transitadas em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC.

8. A invocação do art. 10 do Provimento nº 13/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não prospera, pois a norma possui finalidade arrecadatória e não afasta o ônus da parte de comprovar tempestivamente o recolhimento das despesas processuais.

9. O alegado dano material revela-se hipotético, pois a recuperação dos créditos tributários executados dependia da efetiva solvabilidade patrimonial dos devedores, inexistindo prova de que os executados possuíam patrimônio suficiente para satisfação das dívidas. O Poder Judiciário não atua como garantidor universal da solvência de créditos tributários frustrados em razão da inércia processual da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por alegado erro judiciário exige demonstração de nexo causal direto entre a atuação estatal proveniente de erro judiciário e o dano experimentado pelo sujeito processual. 2. A inércia da parte regularmente intimada para comprovar custas processuais e impugnar decisões extintivas configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal apto a fundamentar indenização estatal. 3. O art. 10 do Provimento nº 13/2022 do TJES possui natureza arrecadatória e não afasta o ônus processual da parte de comprovar o recolhimento das despesas iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Município de
Barra de São Francisco
-ES

contra a r. sentença (ID 18663922) que, nos autos da
ação indenizatória

proposta pelo ente municipal em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava o recebimento de indenização correspondente aos valores cobrados em processos de execução fiscal que foram extintas pelo Poder Judiciário capixaba, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

O cenário fático que precedeu o ajuizamento da vertente ação indenizatória remonta ao ano de 2019, ocasião em que o município de Barra de São Francisco-ES deflagrou 4 (quatro) ações de execução fiscal perante o juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca (feitos tombados sob os nºs 5000235-92.2019.8.08.0008, 5000238-47.2019.8.08.0008, 5000241-02.2019.8.08.0008 e 5000240-17.2019.8.08.0008), colimando a satisfação de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

No dia 26 de março de 2019, o ente municipal procedeu ao recolhimento tempestivo das custas processuais e despesas iniciais atinentes às diligências dos oficiais de justiça para o regular processamento dos aludidos executivos fiscais. Ocorre que, por falha operacional, os respectivos comprovantes de pagamento não foram colacionados ou indexados aos autos eletrônicos do sistema PJe no momento oportuno.

Em decorrência da ausência da comprovação do recolhimento daquelas despesas iniciais, o Estado-Juiz emitiu ordens de intimação eletrônica ao exequente, em 02 de abril de 2019, determinando que o município providenciasse e comprovasse o recolhimento das despesas prévias de ingresso no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intimado validamente da referida providência, o município de Barra de São Francisco manteve-se inerte, ensejando a lavratura de certidões cartorárias de decurso de prazo
in albis
em 11 de novembro de 2019.

Diante do manifesto silêncio e da falta de comprovação do pressuposto processual de constituição válida da relação jurídica, o magistrado condutor do feito proferiu sentenças terminativas em 21 de janeiro de 2020, julgando extintos os processos sem resolução do mérito e ordenando o cancelamento das respectivas distribuições, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Cientificado dos decretos extintivos, o ente público municipal absteve-se de manejar embargos de declaração para sanar o suposto erro material cartorário mediante a simples exibição dos comprovantes de pagamento que detinha, bem como optou por não interpor recursos de apelação cível. Consequentemente, as decisões de cancelamento da distribuição transitaram em julgado ao longo do ano de 2020 (em 10 de abril e 20 de novembro), blindando os provimentos terminativos sob o manto da coisa julgada material.

Subsequentemente, no âmbito interno da municipalidade, instaurou-se comissão de sindicância administrativa (Portaria nº 059/2023) que concluiu que os pagamentos haviam sido efetuados de forma escorreita pelos setores técnicos da prefeitura em 2019. Todavia, constatada a inviabilidade do ajuizamento de novas ações de execução fiscal face ao implemento do instituto da prescrição dos débitos, o relatório final da sindicância sugeriu a acionabilidade da via indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo por suposto erro do Poder Judiciário.

Munido do mencionado relatório administrativo, o município de Barra de São Francisco propôs a presente ação indenizatória por danos materiais em desfavor do Estado do Espírito Santo postulando a reparação patrimonial no montante histórico de R$ 186.211,24 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), correspondente à soma dos créditos tributários cuja recuperação restou obstada pelo arquivamento das executivos fiscais.

Após o Estado requerido apresentar contestação e o ente municipal réplica, o magistrado
a quo
proferiu decisão saneadora e as partes litigantes manifestaram desinteresse na dilação probatória, motivo pelo qual foi proferida a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a causa direta, eficiente e determinante para a ocorrência do prejuízo foi a omissão qualificada do próprio Município que, devidamente intimado das despesas e das sentenças extintivas, optou por não emendar os feitos nem manejar os recursos cabíveis, operando-se a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima e a intangibilidade da coisa julgada material, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente público demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora consiste em aferir a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo por suposto erro judiciário, decorrente do cancelamento da distribuição e da subsequente extinção sem resolução do mérito de 04 (quatro) ações de execução fiscal de interesse do município apelante. O cerne da discussão reside em estabelecer se a falha do aparato judicial em constatar o pagamento tempestivo das custas prévias enseja obrigação de indenizar por danos materiais, ou se o nexo de causalidade restou integralmente rompido em razão da culpa exclusiva da vítima, haja vista a reiterada inércia da municipalidade, que deixou de colacionar os comprovantes de preparo nos autos quando instada a fazê-lo e abdicou de impugnar oportunamente os decretos extintivos pelas vias recursais adequadas, permitindo a consolidação da coisa julgada material.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso ressaltar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público é, em regra, objetiva, alicerçada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando, assim, a comprovação do elemento culpa. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta, do dano e, de forma indispensável, do nexo de causalidade entre aqueles.

Conforme tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
na sistemática da
repercussão geral (Tema nº 362)
1
, essa modalidade de responsabilização estende-se tanto às condutas comissivas quanto às omissivas do Poder Público, prescindindo de distinção entre omissão genérica ou descumprimento de dever legal específico.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do Código Civil), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Especificamente a respeito da atividade do Poder Judiciário, a compreensão jurisprudencial consolidada pelo Pretório Excelso estabeleceu que a regra ampla da responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo não se aplica aos atos judiciais típicos, quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, visto que a atuação do magistrado na esfera contenciosa resulta, ordinariamente, em sucumbência ou perda para uma das partes litigantes.

A aceitação inadequada do comando geral do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal importaria na socialização absoluta dos prejuízos privados, transferindo de forma injustificada ao Estado as consequências econômicas de todas as contendas particulares. Conforme orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, quando o ato puramente jurisdicional do Estado-Juiz é praticado dentro dos parâmetros da legalidade, sem erro flagrante e desprovido de abuso de poder, resta afastada qualquer pretensão de responsabilização patrimonial estatal, subordinando-se a atividade reguladora estritamente às hipóteses taxativas previstas no artigo 5º, inciso LXXV, da Carta Magna, que limitam o dever de indenizar aos casos comprovados de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
tem orientado que
“A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas
hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico”
(AI 803.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.5.2013, STF) e que
“A regra constitucional não veio para aditar pressupostos
subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça”
(RE 505.393, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.6.2007, STF).

O regramento específico do erro judiciário constitui uma garantia individual fundamental mínima, cujo escopo não foi aditar pressupostos subjetivos ao risco administrativo, mas assegurar que, nas hipóteses restritas de falha manifesta do ato ou do serviço da Justiça, a indenização seja operada de forma objetiva, dispensando a exigência de demonstração de dolo ou culpa do magistrado.

Estabelecidas estas premissas, segundo se depreende dos autos, o município de Barra de São Francisco busca obter indenização por supostos danos materiais correspondentes à integralidade dos créditos tributários inscritos nas ações de execução fiscal nº 5000235-92.2019.8.08.0008, 5000238-47.2019.8.08.0008, 5000241-02.2019.8.08.0008 e 5000240-17.2019.8.08.0008, sob o argumento que tais demandas foram indevidamente extintas e arquivadas pelo Poder Judiciário.

É incontroverso, conforme apurado em sindicância administrativa daquela municipalidade (Portaria nº 059/2023), que o ente público realizou o pagamento das custas e despesas atinentes às diligências dos oficiais de justiça em 26/03/2019 em relação às mencionadas ações de execução fiscal. Ocorre que
a própria comissão investigativa municipal constatou que o respectivo comprovante de adimplemento jamais foi colacionado ou inserido nos autos eletrônicos daqueles feitos
. Tendo como ponto de partida a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, positivada no artigo 403 do Código Civil
2
, o dever de reparar exige que o dano seja consequência direta, necessária e imediata do ato ilícito imputado, o que não se verifica na espécie.

A análise documental revela que a extinção das ações fiscais decorreu diretamente de conduta reiteradamente omissiva do município apelante,
restando configurada culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal
, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

O Estado apelado demonstrou sobejamente que o ente municipal recorrente foi formal e validamente intimado por meio eletrônico em 02 (duas) oportunidades distintas dentro de cada relação processual executiva. Inicialmente, o juízo condutor daquelas demandas expediu intimação assinalando prazo para regularização e comprovação das despesas com as diligências dos oficias de justiça, sob pena de cancelamento da distribuição nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil. Diante do silêncio da Fazenda Pública Municipal, que deixou transcorrer o prazo
in albis
, foram proferidas sentenças terminativas com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do diploma processual. Ato contínuo, a municipalidade foi regularmente cientificada das sentenças extintivas e, novamente, optou pela inércia voluntária, permitindo a consolidação do trânsito em julgado das extinções entre os meses de abril e novembro de 2020. Esta omissão qualificada e continuada opera como causa superveniente relativamente independente que assumiu o controle total do resultado, deslocando o fator determinante do prejuízo da esfera do Estado para a própria esfera de gerenciamento do recorrente.

Importante salientar que o acerto ou equívoco do julgador de origem a respeito da necessidade jurídica de entranhamento físico das guias quitadas para o regular desenvolvimento do processo
constitui matéria de interpretação legal, cuja natureza é sindicável exclusivamente no âmbito endoprocessual
. O município apelante dispunha de ferramentas processuais intrínsecas e adequadas para sanar o manifesto erro material documental, bastando-lhe opor tempestivos embargos de declaração ou interpor recurso de apelação cível acompanhado dos comprovantes em seu poder, no escopo de demonstrar que havia efetuado o pagamento daquela despesa processual e permitir o debate sobre a necessidade, ou não, de sua comprovação para fins de desenvolvimento válido e regular do processo. A opção voluntária por não recorrer atraiu os efeitos preclusivos e imutáveis da coisa julgada material prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil.

O princípio da voluntariedade recursal assegura a faculdade da parte de não impugnar a decisão, contudo a abdicação dos remédios processuais em tempo oportuno consolida a perda do direito por ato atribuível à própria parte, inviabilizando a transmudação da ação indenizatória autônoma em inadmissível sucedâneo de recurso intempestivo, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e nítida premiação à desídia da Procuradoria Municipal.

Ademais, a pretensão recursal esbarra na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva, visto que o recorrente tenta transferir ao Estado apelado o ônus financeiro de execuções fiscais que ele próprio abandonou.

Cumpre rejeitar, também, a tese recursal de que a Secretaria do Juízo teria incorrido em erro passível de indenização ao descumprir o artigo 10 do Provimento nº 13/2022 desta egrégia Corte Estadual
3
. A referida norma regulamentar ostenta natureza eminentemente fiscal e arrecadatória, tendo por escopo exclusivo salvaguardar o erário ao obstar o arquivamento definitivo de feitos sem que todas as taxas e despesas processuais devidas pelas partes litigantes tenham sido devidamente verificadas, quitadas e recolhidas.

Trata-se, por conseguinte, de hipótese diametralmente oposta à verificada nas execuções fiscais originárias, nas quais o cancelamento da distribuição e a extinção prematura dos feitos decorreram puramente da falta de preenchimento de pressuposto processual de constituição, dada a ausência de comprovação oportuna do pagamento de despesas em autos em andamento. A verificação contábil pré-arquivamento disciplinada pelo Provimento não se presta a mitigar o ônus instrutório do exequente ou a suprir sua desídia continuada na instrução das demandas, de modo que a interpretação equívoca da teleologia da norma pelo município apelante não possui o condão de transmudar o regular exercício da função jurisdicional em erro judiciário, mantendo-se hígida a excludente de responsabilidade estatal por culpa exclusiva da vítima.

Por derradeiro,
o dano material alegado pela municipalidade apelante afigura-se meramente hipotético e incerto
, porquanto a extinção prematura das ações de execução fiscal não gera presunção de liquidez ou recuperação automática da dívida, cuja satisfação real permaneceria estritamente condicionada à existência de lastro patrimonial idôneo dos devedores. O município recorrente pretende receber integralmente os valores originários das execuções fiscais sem produzir qualquer prova nos autos de que os executados possuiriam patrimônio suficiente para solver o débito tributário. O acolhimento de tal pretensão indenizatória tornaria a própria inércia processual da Fazenda Pública Municipal mais benéfica ao exequente, permitindo-lhe transferir indevidamente créditos fiscais de solvência sabidamente dúbia para o Estado do Espírito Santo sob a veste de danos materiais.

Desse modo, não ostentando o Poder Judiciário o papel de segurador ou garantidor universal de solvência de débitos fiscais de terceiros, afasta-se peremptoriamente a caracterização de erro judiciário ou o preenchimento dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva do ente estadual, o que implica na
manutenção integral da sentença objurgada
.

Antes de concluir, diante da proposta pelo desprovimento deste apelo, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC), em consonância com o disposto no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
4
. E, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado, por meio de elucidativas contrarrazões, estabeleço os honorários recursais em 5% (cinco por cento) e, com isso, arbitro definitivamente a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Nessa linha, elucidou o Pretório Excelso que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima” (STF – RE: 608880/MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

2
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

3
Art. 10. A Secretaria do Juízo, antes de arquivar os autos do processo definitivamente, em cumprimento ao art. 14 da Lei 9.9974/2013, deverá acessar o endereço eletrônico www.tjes.jus.br no menu “serviços” item “custas processuais” - Execução Fiscal e emitir o Relatório de situação das custas, para verificação do integral recolhimento das custas judiciais e/ou despesas pela parte interessada.

4
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)